Tribunal: TJSP
Processo: 1021181-55.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral Extraordinária – Instrumento Particular de Cessão de Fração Ideal de Terreno e Administração de e Construção de Edifício Em Condomínio - Pretensão de declaração de nulidade de assembleia que aprovou novo cronograma de entrega de obras e novo aporte financeiro - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, postulando a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral Extraordinária – Instrumento Particular de Cessão de Fração Ideal de Terreno e Administração de e Construção de Edifício Em Condomínio - Pretensão de declaração de nulidade de assembleia que aprovou novo cronograma de entrega de obras e novo aporte financeiro - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, postulando a homologação do acordo celebrado com os representantes da Comissão de Condôminos do Empreendimento Central Park Residence, cerceamento do direito de produção de provas em razão do julgamento antecipado da lide e, no mérito, a ausência de convocação específica para deliberação das matérias votadas em assembléia – Ilegitimidade dos membros da Comissão de Representantes de Condôminos do Empreendimento Central Park Residence em figurar no polo passivo da contenda e celebrar acordo – Caso em que o edital de convocação da assembleia comunicou expressamente os adquirentes que seriam deliberados o cumprimento do cronograma físico-financeiro da obra e suas reprogramações, a aprovação de contas do empreendimento, inclusive com relação à chamada de capital realizada, bem como em relação às providências a serem adotadas com relação aos devedores inadimplentes, não havendo, portanto, se falar em nulidade da assembleia por vício de convocação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000048432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021181-55.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ROGÉRIO
BATISTA RIBEIRO, são apelados PUNTUALI CONTRUTORA LTDA, NELCI
TEIXEIRA SILVA DE GUIDE, SERGIO HENRIQUE VIEIRA, MARCO ANTONIO DE
OLIVEIRA e ANDRÉ LUÍS SISDELI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente as doutoras Dalila Amorim e Larissa Cerbaro.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E
EDSON LUIZ DE QUEIROZ.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
APELAÇÃO No 1021181-55.2015.8.26.0506
APELANTE: ROGERIO BATISTA RIBEIRO
APELADOS: PUNTUALI CONSTRUTORA LTDA, ANDRÉ LUIZ SISDELI, MARCOS
ANTÔNIO DE OLIVEIRA, NELCI TEIXEIRA SILVA DE GUIDE e SÉRGIO
HENRIQUE VIEIRA
JUIZ: CASSIO ORTEGA DE ANDRADE
VOTO No 17.652
APELAÇÃO Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia
Geral Extraordinária
Instrumento Particular de Cessão de
Fração Ideal de Terreno e Administração de e Construção de
Edifício Em Condomínio - Pretensão de declaração de nulidade
de assembleia que aprovou novo cronograma de entrega de obras
e novo aporte financeiro - Sentença de improcedência

Inconformismo do autor, postulando a homologação do acordo
celebrado com os representantes da Comissão de Condôminos do
Empreendimento Central Park Residence, cerceamento do direito
de produção de provas em razão do julgamento antecipado da
lide e, no mérito, a ausência de convocação específica para
deliberação das matérias votadas em assembléia Ilegitimidade
dos membros da Comissão de Representantes de Condôminos do
Empreendimento Central Park Residence em figurar no polo
passivo da contenda e celebrar acordo Caso em que o edital de
convocação da assembleia comunicou expressamente os
adquirentes
que
seriam
deliberados
o
cumprimento
do
cronograma físico-financeiro da obra e suas reprogramações, a
aprovação de contas do empreendimento, inclusive com relação à
chamada de capital realizada, bem como em relação às
providências a serem adotadas com relação aos devedores
inadimplentes, não havendo, portanto, se falar em nulidade da
assembleia por vício de convocação Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, em Ação
Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral Extraordinária, proposta por ROGÉRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
BATISTA RIBEIRO contra PUNTUALI CONSTRUTORA LTDA, ANDRÉ LUIZ
SISDELI, MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, NELCI TEIXEIRA SILVA DE GUIDE
e SÉRGIO HENRIQUE VIEIRA, que julgou a ação extinta sem resolução do mérito com
relação aos réus ANDRÉ LUIZ SISDELI, MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, NELCI
TEIXEIRA SILVA DE GUIDE e SÉRGIO HENRIQUE VIEIRA, e improcedente a ação
com relação à ré PUNTUALI CONSTRUTORA LTDA. Em razão da sucumbência, o
autor foi condenado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, a serem divididos na
proporção de 70% (setenta por cento) aos advogados da ré PUNTUALI CONSTRUTORA
LTDA e 30% (trinta por cento) para os advogados das rés ANDRÉ LUIZ SISDELI,
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, NELCI TEIXEIRA SILVA DE GUIDE e SÉRGIO
HENRIQUE VIEIRA.
Os embargos de declaração opostos pela autora foram
rejeitados.
Apela o autor, pugnando, preliminarmente, pela
homologação do acordo celebrado com os corréus ANDRÉ LUIZ SISDELI, MARCOS
ANTÔNIO DE OLIVEIRA, NELCI TEIXEIRA SILVA DE GUIDE e SÉRGIO
HENRIQUE VIEIRA. Alega, ainda, que teve seu direito de produção de provas cerceado
com o julgamento antecipado da lide. No mérito, afirma que a assembleia em que foram
deliberadas a reprogramação do cronograma de obras e a aprovação de aporte financeiro
deve ser anulada em razão da ausência de convocação específica para tratar da aludida
matéria. Requer, ainda, que o valor da causa corresponda ao benefício obtido com a
declaração de nulidade dos encargos moratórios cobrados em razão do contrato.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
O recurso foi inicialmente distribuído para a Colenda
31a Câmara de Direito Privado, sendo determinada a sua redistribuição para esta 9a Câmara
de Direito Privado.
É o breve relatório do necessário.
Inicialmente, impõe-se a rejeição da preliminar de
cerceamento do direito de produção de provas, uma vez que, conforme dispõe o artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, em não havendo necessidade dilação probatória para
a elucidação das questões debatidas nos autos, o Juiz deverá julgar diretamente do pedido,
em consonância com a celeridade na prestação jurisdicional preconizada no artigo 139,
inciso II, do mesmo diploma.
A propósito, conforme preleciona HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, “se a questão de fato gira em torno apenas de interpretação de
documentos já produzidos pelas partes; se não há requerimento de provas orais; se os
fatos arrolados pelas partes são incontroversos; e, ainda, se não houve contestação, o
que também leva à incontrovérsia dos fatos da inicial e à sua admissão como
verdadeiros (art. 344), o juiz não pode promover a audiência de instrução e
julgamento, porque estaria determinando a realização de ato inútil e, até mesmo,
contrário ao espírito do Código” (“in” Curso de Direito Processual Civil Vol. 1, Ed.
Forense, 58a Edição, 2017).
Da mesma forma, revela-se descabida a pretensão de
homologação do acordo celebrado entre o autor e os corréus ANDRÉ LUIZ SISDELI,
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, NELCI TEIXEIRA SILVA DE GUIDE e SÉRGIO
HENRIQUE VIEIRA, integrantes da Comissão de Representantes de Condôminos do
Empreendimento Central Park Residence (cfr. fls. 811/824), em razão da ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
legitimidade dos nominados réus em figurar no polo passivo da contenda, conforme dispôs
a sentença recorrida.
Com efeito, os membros da COMISSÃO DE
REPRESENTANTES DE CONDÔMINOS DO EMPREENDIMENTO CENTRAL PARK
RESIDENCE são designados apenas para representar os interesses dos condôminos
vinculados ao processo de incorporação imobiliária, não sendo titulares de quaisquer dos
direitos em discussão nestes autos, o que torna inócuo qualquer composição celebrada nos
autos.
Por fim, deve ser rechaçado o pedido de correção do
valor da causa, uma vez que este deve corresponder a R$ 120.095,00 (cento e vinte mil e
noventa e cinco reais), correspondete ao proveito econômico pretendido pelo autor com a
declaração de nulidade do ato assemblear “sub judice”, nos termos do artigo 292, inciso II,
do Código de Processo Civil.
Superadas as questões prejudiciais, passo à análise do
mérito do apelo.
O caso dos autos versa sobre negócio de Cessão de
Fração Ideal de Terreno e Administração de e Construção de Edifício que tem por objeto a
aquisição de unidade autônoma a ser edificada pela ré PUNTUALI CONSTRUTORA
LTDA em 36 (trinta e seis) meses, mediante o pagamento do montante de R$ 260.000,00
(duzentos e sessenta mil reais).
Alega o autor que em 27.05.2015 foi realizada
Assembléia Geral Extraordinária em que foram aprovadas matérias não previstas no edital
de convocação previa, tais como a aprovação de novo cronograma de entrega de obras e a
aprovação de novo aporte financeiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
Afima também que houve parcialidade do Presidente
da Assembleia na elaboração da ata, uma vez que deixou de consignar todos os fatos
ocorridos durante a reunião. Por isso, requer a declaração de nulidade dos itens que
especifica do edital de convocação e da ata da assembleia realizada, bem como da cobrança
de encargos moratórios relativos ao aporte de capital aprovado, com a consequente
declaração da quitação de suas obrigações.
Pois bem.
Na hipótese dos autos, ao contrário do que se alega
nas razões recursais, não há se falar em desconhecimento das matérias deliberadas pela
assembleia objeto dos autos, uma vez que as questões a serem debatidas, em especial a
aprovação do cronograma de obras e a aprovação das contas do empreendimento, foram
expressamente comunicadas no edital de convocação.
Com efeito, o edital de convocação da assembleia
datado de 15 de maio de 2015 (cfr. fls. 61) comunicou expressamente os adquirentes que
seriam deliberados o cumprimento do cronograma físico-financeiro da obra e suas
reprogramações (item 2), a aprovação de contas do empreendimento, inclusive com relação
à chamada de capital realizada (item 3), bem como em relação às providências a serem
adotadas com relação aos devedores inadimplentes (item 4), não havendo, portanto, se
falar em nulidade da assembleia por vício de convocação.
Por
outro
lado,
não
se
verifica
quaisquer
irregularidade no registro dos atos realizados na assembléia, uma vez que todos as
deliberações relevantes foram devidamente registradas nas atas de fls. 91/94 e 267/272 não
havendo qualquer demonstração, ainda que indiciária, de que o Presidente da Comissão de
Representantes de Condôminos do Empreendimento Central Park Residence agiu de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
parcial e tendenciosa.
A propósito, oportuno transcrever trecho da sentença
da lavra da MM. Juíza ANA PAULA FRANCHITO CYPRIANO, com assento na 6a Vara
Cível da Comarca de Ribeirão Preto, que bem analisou processo envolvendo o mesmo ato
assemblear “sub judice” (processo no 1021180-70.2015.8.26.0506):
“O documento de fls. 59 comprova que a convocação
para Assembleia Geral de Condôminos previa a deliberação das seguintes matérias que
são impugnadas pelo requerente:
2 Cumprimento do cronograma físico-financeiro das
obras e de sua reprogramações;
3 Aprovação das contas do empreendimento,
inclusive com relação à chamada de capital realizada;
4- Providências a serem adotadas com reação aos
devedores inadimplentes, inclusive com posicionamento da Comissão de Representantes
dos Investidores.
Sustenta o autor que os dois primeiros itens acima
transcritos não foram respeitados em assembleia, vez que a questão posta sob análise dos
presentes dizia respeito não exatamente à aprovação do cronograma físico-financeiros do
empreendimento e de suas reprogramações ou à aprovação das contas e da chamada de
capital, mas de ratificação destes atos. Afirma que não houve aprovação dos referidos
atos em assembleias anteriores, de modo que eles não poderiam ser ratificados, vez que
inexistentes. Clama, ademais, pela nulidade das deliberações, vez que não há no edital de
convocação qualquer menção à ratificação dos referidos atos.
Entretanto, nada se verifica de irregular na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
convocação ou na realização da assembleia, devendo ser mantidas incólumes as
deliberações dos condôminos. Os fatos ocorridos na assembleia foram registrados na ata
de fls. 262/264 e em seu aditivo de fls. 267/269, além de ter sido registrada por empresa
especializada contratada pelo procurador do requerente e de ata notarial.
Os diversos registros são convergentes, não se
verificando, inicialmente, qualquer divergência entre os termos registrados na ata lavrada
e os fatos efetivamente ocorridos. A ata, de fato, não registra de forma pormenorizada
todas as ocorrências havidas durante a realização da assembleia, vez que não se trata de
mera transcrição das manifestações dos presentes, mas se limita a apontar os fatos de
maior relevância ocorridos e, de forma sucinta, as manifestações dos participantes. O
referido documento tem como finalidade precípua apresentar as decisões tomadas pelos
condôminos, o que, no presente caso, foi efetivamente realizado.
Por essa razão, não se verifica também a alegada
parcialidade do presidente da assembleia. As deliberações tomadas pelos presentes foram
devidamente registradas em ata, bem como as principais manifestações dos presentes.
Evidentemente, por não se tratar de mera transcrição, não seria de se esperar a ausência
absoluta de qualquer viés em seu registro, vez que a elaboração de ata envolve a seleção
de fatos e da forma adequada para registrá-los. O importante é que os fatos relatados
correspondam ao efetivamente ocorrido, sem a omissão de ocorrências relevantes.
No caso concreto, a análise dos documentos trazidos
aos autos revela que a ata corresponde exatamente ao quanto deliberado. O registro feito
apresenta com clareza as decisões da assembleia e não omite fatos relevantes, não
havendo atuação do presidente “de forma conduzida, direcionada, parcial e
arbitrária”(fls. 9).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
Também não se verifica qualquer irregularidade na
realização da assembleia em razão de haverem as deliberações sido introduzidas com
palavras distintas daquelas constantes da convocação. Como bem se vê, as palavras
“ratificação” e “aprovação” foram utilizadas indistintamente, não havendo que se falar
em “inobservância e desvirtuamento da matéria colocada em pauta no Edital de
Convocação” (fls. 10). A denominação dada resta irrelevante diante da constatação de
que os condôminos tinham plena ciência da matéria submetida a votação.
De fato, antes de serem submetidas a deliberação
pelos presentes, as matérias foram amplamente debatidas, sendo apresentadas diversas
explicações, inclusive pelos advogados das partes neste processo, tendo estes discutido
por varias vezes as questões sob apreciação da assembleia, a forma de realização do
empreendimento e as consequências das decisões que poderiam ser tomadas pela
assembleia.
Como bem se pode depreender do ocorrido, os
demais condôminos presentes à assembleia, excetuados aqueles representados pelo
advogado do ora requerente, aprovaram as matérias submetidas à sua apreciação,
especificamente o reconhecimento da regularidade das alterações do cronograma de
obras e pagamentos, da regularidade das contas apresentadas pela construtora, da
chamada de capital de, aproximadamente, R$ 120.000,00 por unidade, e o procedimento
para cobrança dos condôminos inadimplentes e de eventual rescisão de seus contratos.
Assim, constata-se que os votantes se encontravam
suficientemente esclarecidos a respeito da matéria colocada em votação, bem como das
consequências de sua aprovação ou rejeição, não havendo que se falar em nulidade
apenas em razão de se terem utilizado palavras que não correspondiam exatamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
àquelas constantes da pauta de convocação.
Igualmente infrutífera a discussão que o requerente
pretende travar a respeito da correta denominação que deveria a ré ter dado à Comissão
de Representantes ou ao aporte de capital. Novamente se está diante de questão que em
nada poderia prejudicar a validade dos atos praticados pela assembleia, vez que inexiste
dúvida acerca o que se está a decidir quando há indicação na pauta da “Comissão de
Representantes do Investidores” e da “chamada de capital”, ainda que o requerente
entenda que estas denominações são incorretas.
Por todas as outras, transcrevo aqui trecho da
sentença proferida no âmbito do processo no 1021300-16.2015.8.26.0506, na qual também
se buscava a desconstituição das decisões tomadas pelos condôminos na assembleia
realizada em 27.05.2015:
A Assembleia Geral é o órgão supremo do consórcio
formado pelos condôminos, dentro dos limites legais e contratuais, rendo seus
participantes poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da incorporação e
tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento da empreitada, e suas deliberações
vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.
A leitura dos autos e das cópias extraídas das ações
conexas prolongou a reflexão sobre a matéria, evidenciando a absoluta regularidade dos
atos praticados em assembleia.
Conforme se verá adiante, a decisão de aprovar as
matérias que foram deliberadas é fruto da vontade da maioria dos condôminos, não
havendo nenhum vício ou nulidade.
No campo da incorporação imobiliária, fica evidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
a preocupação com a conduta irrepreensível dos condôminos na gestão do
empreendimento e na efetiva divisão dos custos da obra, por ser esta uma modalidade
fundada no espírito de solidariedade entre os contratantes, exigindo a adoção de
providências para evitar o enriquecimento ilícito.
Foi o que sucedeu na hipótese, até porque a decisão
colegiada pela aprovação das matérias na assembleia e que desagradou o autor pode se
explicada pelo risco de danos graves aos interesses da coletividade, medida salutar para
evitar os nefastos perigos da inadimplência conjugada com a impossibilidade de rescisão.
É preciso salientar que a aprovação destas questões
sensíveis, a envolver cronograma das obras, aporte de capitais e efeitos da inadimplência,
foram debatidas pelos condôminos exatamente para combater comportamentos
individualistas, com o fito de impedir o enriquecimento ilícito.
Basta correr os olhos pelas principais peças do
processo para se verificar a validade das deliberações, inclusive das decisões que (i)
aprovaram o cronograma de obras, (ii) autorizaram as chamadas de capital e (iii)
providencias em relação aos devedores inadimplentes.
O que se verifica no presente caso é a mera
discordância do requerente quanto às decisões tomadas pela assembleia, não havendo nos
autos qualquer elemento que indique vício em sua convocação ou nas deliberações
havidas. Desse modo, inviável a declaração de quaisquer das nulidades arguidas pelo
requerente” (verbis, cfr. fls. 486/490).
A corroborar o entendimento acima esposado,
oportuno transcrever relevante trecho do voto do eminente Desembargador RODOLFO
PELLIZARI, com assento na Colenda 6a Câmara de Direito Privado, no julgamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
caso assemelhado (apelação no 1021300-16.2015.8.26.0506):
“Da análise do edital de convocação da assembleia datado de 15
de maio de 2015 (fls. 231), constou expressamente que seriam
deliberados o cumprimento do cronograma físico-financeiro da
obra e suas reprogramações (item 2), a aprovação de contas do
empreendimento, inclusive com relação à chamada de capital
realizada (item 3), bem como as providências a serem adotadas
com relação aos devedores inadimplentes (item 4).
Deste modo, não há que se falar em declaração de nulidade de tais
itens, vez que não houve qualquer desconhecimento dos
condôminos quanto aos assuntos que seriam deliberados no dia 27
de maio de 2015.
Concernente aos itens 2, 3 e 4 da ata da assembleia, sustenta o
autor-apelante que a questão discutida nos autos jamais foi
questionar a soberania da assembleia de condôminos, mas tão
somente o legítimo direito e interesse de se socorrer ao Poder
Judiciário contra os termos transcritos na Ata da Assembleia, pelo
presidente designado, de forma divorciada às reais deliberações
decididas e votadas pelos condôminos.
Todavia, como bem observado pelo magistrado a quo, o autor
Daniel de Godoy Peleggi foi representado durante o ato pelo
advogado Dr. Ronaldo Funck Thomaz (OAB 161.166), o qual -
ainda que tenha representado a minoria que não aprovou diversos
itens - votou em seu lugar e fez uso da palavra durante sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
realização, ratificando a necessidade de quitação do aporte pelos
condôminos para o término das obras, emitindo declaração que
assim constou da ata (fls. 232/234):
“seus clientes irão efetuar o pagamento da integralidade dos
valores que devem, questionando quando a obra seria entregue
com o recebimento destes valores, ao que lhe foi esclarecido haver
a necessidade de efetivo recebimento de todos os valores devidos
por todos os inadimplentes para, quando isso ocorrer, ser possível
emitir-se um posicionamento sobre a conclusão das obras do
empreendimento”.
Após tal declaração, ninguém mais fez uso da palavra, ocasião em
que lavrada a ata constando todas as aprovações havidas, cujo
teor posteriormente se insurgiu o autor, o que não é possível, por
ter se feito representar no ato por seu advogado, cujas
discordâncias não foram seguidas pela maioria. Ora, ainda que
seu patrono tenha levantado uma série de discordâncias, conforme
se constata do “aditivo da ata de assembleia geral extraordinária”
(fls. 235/237), mister consignar que as decisões são tomadas por
maioria, devendo a minoria, ainda que insatisfeita, cumprir as
aprovações realizadas no ato.
Assim, as provas colacionadas aos autos evidenciam a validade
das deliberações, inclusive das decisões que (i) aprovaram o
cronograma das obras, (ii) autorizam as chamadas de capital e
(iii) aprovaram as providências em relação aos devedores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
inadimplentes.
Destaque-se que todo o teor da assembleia constou da Ata
Notarial lavrada pelo 2o Tabelião de Notas de Ribeirão Preto
(fls.238/239), a qual possui fé-pública, e é largamente utilizada
como prova pré-constituída na sistemática processual civil, nos
termos que agora dispõe o novo CPC:
Art. 384, CPC: A existência e o modo de existir de algum fato
podem ser atestados ou documentados, a requerimento do
interessado, mediante ata lavrada por tabelião.
Com efeito, o recorrente impugnou a r. sentença, sob o fundamento
de que esta não analisou a gravação em mídia, considerando
apenas a Ata Notarial. Contudo, de forma contraditória, afirmou
que as deliberações gravadas em mídia foram transcritas na Ata
Notarial de fls. 238/239 (vide fls. 695, segundo parágrafo do
recurso de apelação). Não houve, pelo autor, indicação de
qualquer divergência entre os termos transcritos na Ata de
Assembleia e na Ata Notarial.
O que se depreende dos termos de tais atas é que a maioria dos
condôminos reconheceu a necessidade de readequação do
cronograma de obras e de seu valor estimado, admitindo a
regularidade das informações prestadas pela construtora e
deliberando sobre a forma adequada de atuação para a realização
e custeio das mesmas.
Neste sentido, é o teor de inúmeras assembleias realizadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021181-55.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto - R
anteriormente a esta impugnada, conforme bem demonstrou a ré
às fls. 1066/1067. Comprovou também a ré, mediante a
transcrição detalhada da assembleia, que todos os itens dos quais
o autor se insurge foram detalhadamente e exaustivamente
discutido entre os presentes (fls. 1067 a 1073), sendo aprovados
com 37 e 34 votos.
Portanto, conforme bem concluiu pelo magistrado de origem, o
condômino inconformado com a vontade da maioria não tem
direito de obter do Poder Judiciário sentença para invalidar
decisão legítima tomada em Assembleia Geral Extraordinária,
com base em alegações contrárias ao princípio da fé pública, cuja
presunção de veracidade apenas pode ser afastada com prova
cabal em sentido contrário” (julgado em 07.06.2018).
Como se percebe, claramente, a outra decisão não se
pode chegar senão aquela ofertada pelo MM. Juiz “a quo” em sua irreprochável sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, embora levando em conta o trabalho
adicional desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, deixo
de majorar os honorários advocatícios aplicados na r. sentença apelada, tendo em vista que
já fixados no percentual máximo, consoante preceitua o artigo 85, parágrafo 11o, do
Código de Processo Civil, ficando mantida a distribuição determinada na sentença.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator